Tribunal: TJSP
Processo: 1515800-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO 107,1 GRAMAS DE COCAÍNA, 6,9 GRAMAS DE CRACK E 0,6 GRAMAS DE ECSTASY PARA O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA – PENA BEM DOSADA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.